Tribunal: TJDFT
Processo: 0754953-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. EX-NAMORADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RELATO DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidencia-se a motivação de gênero, quando incontroversas relações íntimas de afeto estabelecida entre as partes, ainda que pretéritas, atraindo a incidência da Lei no 11.340/2006 e a competência do juizado de violência doméstica.
2. É de se conferir prestígio ao relato prestado pela vítima, pois, se apresenta absolutamente compatível com a realidade fática expressada pelo arcabouço probatório colacionado aos autos e com a prova documental produzida (o laudo).
3. Não se pode considerar, outrossim, que houve agressão atual ou iminente por parte da vítima, hábil a justificar a tese de que o acusado agiu em legítima defesa, se a vítima estava do outro lado do portão, evidenciando a total impossibilidade de essa alcançar o apelante.
4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP, se não ficou comprovada a alegada injusta provocação da vítima, mas, ao revés, uma discussão com ofensas recíprocas em que o réu puxou o braço da vítima contra a grade com muita força, o que gerou lesões comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito.
5. Mantida a sanção imposta ao réu, que bem atendeu ao art. 59 do CP e foi bem aplicada ao caso concreto.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.